Tribunal: TJMT
Processo: 1013667-55.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.o 1013667-55.2020.8.11.0001.
SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.
SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT.
INTERESSADOS: BRUNO BORGES.
DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME E OUTROS.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – TÍTULOS DIVERSOS – COMPETÊNCIA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA APRECIAR A DEMANDA – CONFLITO ACOLHIDO.
Verificando que as reclamatórias cíveis, distribuídas em duas unidades judiciárias distintas, possuem objetos distintos, resta afastada a conexão de ações, devendo ser acolhido o conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1013667-55.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[BRUNO BORGES - CPF: 803.321.961-00 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME - CNPJ: 17.701.968/0001-48 (RECORRIDO), JAIR DE OLIVEIRA LACERDA - CPF: 699.224.700-04 (RECORRIDO), WELLINGTON APARECIDO SILVA GUIMARAES - CPF: 018.644.821-09 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022